Tribunal: TJDFT
Processo: 0735943-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Nada obstante a tese sustentada pelos impetrantes, no sentido de que as acusações da vítima são falsas, buscando apenas lucros financeiros perante a sociedade empresarial havida entre as partes, resta evidente que a vítima apresenta temor e narra situações de violência psicológica.
2. Diante do risco apresentado, a medida cautelar consistente na monitoração eletrônica, a fim de garantir o distanciamento entre as partes, mostra-se adequada e suficiente, evitando a segregação por meio da prisão.
3. Ordem denegada.